Tribunal: TJMT
Processo: 0008209-95.2017.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008209-95.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSA APRECIDA APOITIA DEL GADILHO - ME - CNPJ: 70.435.482/0001-98 (APELANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EWERTON ZEYDIR GONZALEZ - CPF: 061.637.408-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
Cédula de Crédito Bancário – COBRANÇA DE
Comissão de Concessão da Garantia (CCG) devida o FGO (Fundo Garantidor de Operações) –
POSSIBILIDADE –
sentença mantida
– RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida certa, líquida e exigível.

O Fundo de Garantia de Operações (FGO) é um mecanismo criado a fim de possibilitar, às empresas que não possuem patrimônio para dar como garantia, a obtenção de empréstimos e financiamentos de relevante valor para a manutenção e fomentação do seu empreendimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0008209-95.2017.8.11.0028

APELANTE: ROSA APARECIDA APOITIA DEL GADILHO – ME

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSA APARECIDA APOITIA DEL GADILHO – ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé – MT,
Dra. Kátia Rodrigues de Oliveira
, que nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida determinando o prosseguimento da execução e ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante, reiterando os termos da inicial, defende a reforma do julgado sob o argumento de que os valores do título de crédito executado correspondem ao resultado de sucessivas transações comerciais e renegociações de débitos que foram aglutinadas, de modo que irregularidades ocorridas nas operações anteriores (juros e encargos capitalizados) estão camufladas na operação, objeto da execução.

Sustenta que não há justificativa plausível para inclusão do FGO no contrato executado, já que não seria utilizado para fomentar a atividade comercial da embargante ou para a aquisição de bens de capital inerentes a sua atividade.

Relata que o contrato era apenas renegociação dos contratos anteriores, portanto é nula a garantia complementar consubstanciada no parágrafo primeiro da Cédula de Crédito n° 066.203.886 e da Cédula de Crédito n° 066.203.735, relativas ao débito da Comissão de Concessão da Garantia (CCG) devida o FGO.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular o processo de execução, alternativamente, que seja declarada a nulidade da garantia complementar constante do parágrafo primeiro relativa ao débito da Comissão de Concessão da Garantia (CCG) devida o FGO. (Id. 27142017/27142018)

Contrarrazões ofertadas no Id. 27142020/27145486, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ROSA APARECIDA APOITIA DEL GADILHO – ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé – MT,
Dra. Kátia Rodrigues de Oliveira
, que nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida determinando o prosseguimento da execução.

Cinge-se a controvérsia em se aferir a legalidade da garantia complementar constante do parágrafo primeiro relativa ao débito da Comissão de Concessão da Garantia (CCG) devida o FGO (Fundo Garantidos de Operações).

A apelante se insurge aduzindo que o contrato executado se trata de renegociação dos contratos anteriores, sendo

nula a incidência de garantia complementar, bem como que não há justificativa plausível para inclusão do FGO no contrato executado.

Analisando detidamente os autos, tenho que razão não assiste a apelante.

É que a cédula de crédito bancário relaciona-se a contrato bancário em que há emissão desse título de crédito, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Como é cediço, para que o título tenha força executiva, não basta somente a sua denominação legal sendo indispensável que por seu conteúdo, se revele um título certo, líquido e exigível, consoante dispõe o art. 783 do CPC.

A Lei n° 10.931/2004 em seus arts. 28 e 29, dispõe acerca da representatividade da cédula de crédito e seus requisitos, vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão;

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.”

Pela análise dos dispositivos citados, constata-se que a Cédula de Crédito Bancário apresentada na execução preenche todos os requisitos legais de um título executivo, de modo que não merece prosperar a alegação de que o título em questão é inexigível.

Quanto ao alegado excesso de execução, consistente na cobrança de
Comissão de Concessão da Garantia (CCG) devida o FGO (Fundo Garantidos de Operações), tenho que
razão também não assiste à recorrente.

O Fundo de Garantia de Operações (FGO) é um mecanismo criado a fim de possibilitar, às empresas que não possuem patrimônio para dar como garantia, a obtenção de
empréstimos
e
financiamentos
de relevante valor para a manutenção e fomentação do seu empreendimento.

Ao utilizar recursos do FGO, a empresa passa a ter acesso facilitado a crédito, podendo inclusive contar com taxas reduzidas.

In casu
, a cláusula de garantia complementar do contrato (Id. 27140963) dispôs o seguinte:

“PARÁGRAFO PRIMEIRO: autorizo(amos) o BANCO a debitar, na data da liberação do credito, a Comissão de Concessão da Garantia (CCG) devia ao FGO, incidente sobre a parcela garantida do valor financiado, proporcional ao prazo da operação, de acordo com o fator "k" mensal correspondente, consignado na tabela divulgada pelo administrador da FGO, via internet, no seguinte endereço:
http://www.bb.com.br/fundosgarantidores.

No caso de operações de crédito em que seja possível a reutilização dos valores amortizados, será cobrada a CCG complementar em cada reutilização.” (...)

Como se vê, a estipulação da garantia não isenta o devedor de suas obrigações financeiras, não havendo que se falar em excesso pela cobrança da totalidade da dívida em aberto.

Ademais, em que pese a alegação da apelante de que o título de crédito se origina de
renegociação de contratos anteriores, sendo nula a garantia complementar, é sabido que as operações de renegociação ou refinanciamento de débitos geraram um novo título, ou seja, uma nova Cédula de Crédito.

Assim, não se vislumbra a alegada abusividade na cobrança de concessão de garantia (CCG) devida ao Fundo, até porque a apelante concordou expressamente com a cobrança desse encargo, como se constatou do contrato firmado entre as partes. (ids. 27140961 – pág. 6/27140964)

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - FUNDO GARANTIDOR DE OPERAÇÕES - OBJETIVO - NATUREZA COMPLEMENTAR - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PREPARO RECURSAL - PAGAMENTO - ATO INCOMPATÍVEL - NÃO CONCESSÃO. 1. O Fundo de Garantia de Operações - FGO tem como objetivo garantir o risco em operações de crédito de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte e a garantia por ele prestada possui natureza complementar e não exime o devedor de sua responsabilidade pelo pagamento da integralidade da dívida. 2. O pagamento das custas recursais constitui ato incompatível com o pedido de assistência judiciária, que deve, portanto, ser indeferido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.14.003958-0/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da súmula em 25/01/2019)

“
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES (FGO) - GARANTIA COMPLEMENTAR. Conforme dispõem os arts. 28 e 29 da Lei 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida certa, líquida e exigível. A denominada comissão de concessão de garantia constitui encargo destinado a constituir Fundo de Garantia de Operações, que tem a finalidade de prestar garantia complementar do empréstimo.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0393.18.002652-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2019, publicação da súmula em 20/09/2019)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Via de consequência,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020